Tribunal: TCU
Processo: 012.248/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício do registro tácito de 3 (três) atos de pensão civil, emitidos pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever de ofício os atos de concessão inicial de pensão civil instituída por Luiz Carlos Barros Teixeira e por Luiz Carlos de Barros Morem para julgá-los ilegais, cancelando os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar prejudicado o exame de mérito, por perda de objeto, da pensão instituída por Osvaldina Almeida Bolzoni; 9.3. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas nos atos constantes do item 9.1., conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novos atos no sistema e-Pessoal, em substituição aos atos indicados no item 9.1., com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento da irregularidade e do número deste acórdão, submetendo-os à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.4.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, informando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não os exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.5. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, a comprovação da comunicação mencionada no item 9.4.4., na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.